Tribunal: TJES
Processo: 5013112-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013112-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M D MOVEIS LTDA
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013112-07.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: M D MOVEIS LTDA

RECORRIDOS
: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA E PEÇAS FALTANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. IMPACTO NO COTIDIANO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu um móvel junto a requerida, mas entregue com peças faltantes, que inviabilizaram a montagem dos móveis, mesmo após reiteradas cobranças administrativas. Pede, nestes termos, a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais apenas para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Informada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Réu consiste definir se o atraso na resolução do vício no produto, mesmo havendo o reembolso dos valores pagãos pelo consumidor, configura

dano moral e o respectivo valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Não se olvida que, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “O
simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Todavia, a hipótese narrada nos autos supera em muito a falta contratual, pois a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. Vale ressaltar que a parte autora, aguardou por mais de 03 meses o recebimento do produto completo (restante das peças e demais partes do móvel adquirido), tendo que armazená-lo no interior de sua residência em local inadequado por período prolongado, para ao final, informar que não tem como resolver. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)